Tribunal: CARF
Processo: 13726.000082/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000082/2007-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.429 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
MA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem intime o contribuinte a juntar
aos autos a petição inicial do Mandado de Segurança n° 0003663-27.2010.4.02.5104.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O presente processo trata de compensações consideradas não declaradas, em razão
de terem sido apresentadas em papel, quando deveriam ter sido entregues por via
eletrônica. Cumpre esclarecer, ainda, que os processos administrativos n°
13726.000083/200788,
13726.000087/200766,
13726.000099/200791,
13726.000118/200789 e 13726.000117/200734 foram também analisados por meio do
despacho decisório de fls. 335/338, uma vez que tais processos foram juntados a este, por
anexação, que passou a ser o processo raiz (fls. 112 e 453).
Do parecer que amparou o despacho decisório cabe transcrever o seguinte trecho:
“ [...]Preliminarmente, cabe informar no que concerne à forma de apresentação
de Declarações de Compensação, que tenham como tipo de crédito informado PIS não-
cumulativo, que, desde 30/12/2005, início da vigência da IN SRF n.° 600/2005, não se
pode admitir, em requerimentos desta natureza, a sua formalização mediante
preenchimento de formulário em papel, sendo a via eletrônica a adequada, mediante o
uso do programa PER/DCOMP. O descumprimento desta regra resulta em considerar a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000082/2007-33
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000082/2007-33

compensação como não declarada, nos termos do art. 31 c/c art. 76, §§2° a 4o da IN SRF
n.° 600/2005.
Assim, os formulários em papel somente podem ser utilizados pelo sujeito passivo
nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito
para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada eletronicamente à
RFB mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
Esta impossibilidade apenas se caracteriza pela ausência de previsão da hipótese
de restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a
existência de falha que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação, falha esta que deve ser
demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário.
No caso concreto, o interessado encontrava-se obrigado a utilizar o meio
eletrônico, pois não há, no âmbito do presente processo, comprovação da
impossibilidade de sua utilização, o que deveria ter sido evidenciado no ato do protocolo
da Declaração (em papel).
Ressalte-se que o único elemento juntado pelo contribuinte para buscar justificar o
procedimento adotado tratase de uma cópia de mensagem de erro anexada às fls. 195, na
qual é requisitado o número do Pedido de Ressarcimento relativo ao crédito solicitado
para transmissão da Dcomp.
Neste sentido destaca-se a disposição do § 8o do art. 21 da IN SRF n.° 600/2005,
segundo a qual a compensação de créditos de PIS, efetuada após o encerramento do
trimestre-calendário, deve ser precedida de pedido de ressarcimento.
Vale ainda salientar que de acordo com o disposto nos §§ 6° e 9o do mesmo
dispositivo, o crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado
em um único trimestre-calendário.
Além disso, a compensação somente poderá ser efetuada após o encerramento do
referido período, com exceção dos créditos referentes a operações do mercado externo,
remanescentes da dedução de débitos dessas contribuições em um mês de apuração, que
embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado o trimestre, podem ser
utilizados na compensação, o que não é o caso.
Desta forma, em síntese, o contribuinte, a partir da entrada em vigor da IN SRF
n.° 600/2005, para apresentar Declaração de Compensação para utilização de créditos
de PIS mercado interno, estava obrigado a entregar antes, por via eletrônica, o pedido
de ressarcimento relativo a este crédito, apurado para um único trimestre calendário,
após o seu encerramento.
No entanto, verifica-se nos sistemas da RFB que o interessado não transmitiu
pedidos de ressarcimentos para este tipo de crédito (fls. 313).
Assim sendo, a mensagem de erro aposta às fls. 195 não justifica a apresentação
de Dcomp em papel, pois não reputa falha do programa ou ausência de previsão da
hipótese de compensação, mas apenas demonstra que o interessado tentou efetuar o
procedimento em desacordo com a legislação vigente.
Assim sendo, pelo acima exposto, proponho, então, que as compensações às fls.
01, 43, 114, 192, 233 e 272 sejam consideradas como não declaradas.
[...]”Do despacho decisório cabe transcrever o seguinte trecho:
“De acordo.
Proceda-se à cobrança dos débitos, conforme despacho supra.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000082/2007-33

Dê-se ciência deste Despacho Decisório ao interessado, informando-o que se
assim desejar, poderá apresentar, em relação ao período de apuração de que trata o
presente processo, novo Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação
(imprescindível que o faça em meio eletrônico), sendo vedada, em função do § 2o do art.
31 c/c art. 48 da IN SRF n.° 600/2005, a apresentação de Manifestação de
Inconformidade.
No entanto, fica-lhe resguardado o direito de recorrer, nos termos do art. 56, § 1o,
da Lei n.° 9.784/99.
[...]”O contribuinte foi cientificado do despacho em 11/12/2009 e apresentou
manifestação de inconformidade em 12/01/2010, na qual se insurge contra o decidido no
despacho, alegando em síntese que:
A Lei no 9.430/1996, com suas diversas alterações, previu expressa e
taxativamente, dentro de sua competência legislativa, as hipóteses em que uma declaração
de compensação seria considerada como não declarada, sendo que a entrega da DCOMP
em papel ou a ausência de Pedido de Ressarcimento prévio, não estão dentre as hipóteses
em que uma declaração de compensação será considerada como não declarada.
Neste sentido, muito embora o § 14 daquele artigo 74 tenha atribuído competência
à Secretaria da Receita Federal para disciplinar o quanto nele previsto, não pode ela
extrapolar os limites estabelecidos em lei, para expandir o rol de hipóteses em que seria
considerado como não declarada a compensação, expandindo também os efeitos nefastos
de tal declaração a outras hipóteses que não aquelas previstas em lei.
Inexistindo previsão expressa em lei, não poderia ter a Secretaria da Receita
Federal condicionado a apresentação de Declaração de Compensação à apresentação
prévia de Pedido de Ressarcimento (PER), isto porque, na hipótese de créditos da
COFINS vinculados à operação de exportação, a apresentação prévia daquele PER limita
a utilização destes créditos apenas ao saldo acumulado ao final do trimestre e não no mês
em que gerados como lhe faculta a lei.
Assim, tendo a ora peticionária formulado suas Declarações de Compensação, com
créditos de que era titular ao final do 3o Trimestre de 2006, mediante utilização do
formulário específico em papel previsto na Instrução Normativa na 600/2005, vigente à
época, não se há que falar em não declaração, sob pena de se estar violando
expressamente a Lei no 9.430/1996, sendo nulo o despacho decisório ora atacado que
assim decidiu.
O contribuinte, por inconsistência no próprio programa que, muito embora regule o
presente, desconsidera o passado, restou impossibilitado de utilizar-se do Programa
gerador da Declaração de Compensação ou, até mesmo, do Programa Gerador de Pedido
de Ressarcimento prévio, não podendo ser consideradas como não declaradas as
compensações vinculadas ao processo em epígrafe.
Ao contrário do afirmado pelo despacho decisório, os problemas apontados acima,
decorrentes de bruscas alterações nas normas reguladoras das Declarações de
Compensação, quanto à periodicidade e ao próprio crédito e a vinculação de DCOMP a
prévio Pedido de Ressarcimento, são de conhecimento da Secretaria da Receita Federal.
Tanto é assim que em 17.05.2006 foi publicado o Ato Declaratório Executivo
CORAT no 38/2006, no qual se estabeleceu que os Pedidos de Ressarcimento e as
Declarações de Compensação com créditos tratados nesta oportunidade, deveriam ser
protocolados em papel perante a DRF local para manuseio e apreciação manual dos
pedidos.
Ou seja, de forma indireta, simplesmente ratificou todo o procedimento que já
vinha sendo adotado pela ora peticionária.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000082/2007-33

Cumprindo exatamente o que dispunha o artigo 76, § 2o da Instrução Normativa no
600/2005, então em vigor à época da formalização de suas declarações de compensação,
comprovou no momento da formalização das mesmas, a impossibilidade de fazê-lo por
meio de programa eletrônico, tanto assim que o serventuário responsável pelo protocolo,
recebeu e processou os mesmos como se DCOMP fossem.
Nos termos das declarações das Contribuições para o PIS e a COFINS (DACON)
apresentadas pela ora requerente, muito embora tenha indicado em suas declarações de
compensação o período para o crédito de outubro de 2006, mesmo que se considere
apenas os créditos apurados pelo regime de não-cumulatividade, encerrados e
remanescentes por referência ao 4o Trimestre de 2006, a ora requerente dispunha à época
de créditos suficientes para fazer frente aos débitos indicados como extintos por
compensação em cada uma delas.
Bastava verificar exatamente o que constava declarado nas DACONs
correspondentes.
Ou seja, ainda que se alegue um equívoco de fato cometido no momento da
indicação da consolidação do crédito daquela contribuição ao invés do trimestre o mês de
2006/2007 , o saldo credor efetivamente disponível para compensação no momento da
formalização das compensações ora em análise, é suficiente para extinguir por
compensação os débitos compensados nas Declarações de Compensação ora em análise.
Não se pode perder de vista, entretanto, que a ora requerente cometeu outro
equívoco escusável no preenchimento da PER/DCOMP correspondente, informando
tratarse apenas de crédito do PIS apurado no mercado interno, quando o crédito
disponível indicava a existência de créditos:
(i) vinculados ao mercado externo, desde a entrada em vigor da referida Lei no
10.865/2004, com relação às saídas de produtos para exportação, nos termos do artigo 6o
da Lei no 10.833/20032; e (iii) nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/20043, a partir de
8 de agosto de 2004, com relação aos créditos vinculados às saídas realizadas em
mercado interno, sujeitas à alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão da
contribuição, em especial a partir da edição da Lei no 11.051/04, a qual, em seu artigo 10,
§ 2o interno, nos termos da Lei no 11.051/2003.
Este equívoco escusável, entretanto, não altera a realidade dos fatos, tampouco tem
o condão de macular o crédito efetivamente disponível a título de PIS apurado pelo
regime não-cumulativo aplicável à empresa.
Assim, esclarecida a divergência e as razões pelas quais foi gerada, que, repitase,
decorre de mero equívoco escusável cometido pela requerente no preenchimento da
PER/DCOMP correspondente, é certo que apurou crédito do PIS, declarado em sua
DACON correspondente, sendo este crédito suficiente para extinguir por compensação os
débitos indicados em cada PER/DCOMP.
Caso persistissem dúvidas quanto ao correto montante do crédito disponível para
compensação, caberia ao DRF/Volta Redonda diligenciar ao estabelecimento da ora
requerente, como determina o artigo 24 da IN SRF no 600/2005 e seu correspondente na
Instrução Normativa que a revogou, e não simplesmente deixar de homologar a
compensação declarada.
Por fim, espera e confia se digne essa Turma reformar o citado Despacho
Decisório, reconhecendo o seu direito creditório na sua totalidade e homologando as
compensações declaradas através da PER/DCOMP no 13726.000082/200733 e suas
dependentes todas controladas no processo em epígrafe.
A "manifestação de inconformidade" interposta (fls. 375/383) foi acolhida como
recurso hierárquico, sob o rito processual de que trata a Lei n° 9.784, de 29/01/2009 (fls.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000082/2007-33

416/417), sem efeito suspensivo em relação aos débitos, os quais foram, então,
transferidos para o processo n° 17878.000018/201075 para prosseguimento da cobrança.
A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 7a Região Fiscal não
conheceu do recurso hierárquico por ter sido intempestivo, por meio do Parecer n° 25
SRRF07/ Disit, de 13/08/2010 (fls. 419/423), do qual o interessado tomou ciência em
25/08/2010 (fls. 425/426).
O referido processo n° 17878.000018/201075 foi encaminhado à PGFN/RES/RJ e
seus débitos inscritos em Dívida Ativa da União, estando hoje a inscrição na situação
"ativa ajuizada com exigibilidade do crédito suspensa decisão judicial", por força de
decisão proferida no Agravo de Instrumento 000333986.2011.4.02.0000 interposto pelo
devedor contra indeferimento de liminar no mandado de segurança
000366327.2010.4.02.5104 VF VRD.
O citado mandado de segurança foi impetrado pela interessada, contra ato do
Delegado da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda RJ e do Procurador Seccional
da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Volta Redonda RJ, objetivando, em
síntese, o recebimento e processamento da manifestação de inconformidade apresentada
em face do despacho que julgou não declarada a compensação atinente aos processos
administrativos 13726.000082/200733, 13726.000083/200788, 13726.000087/200766,
13726.000099/200791, 13726.000118/200789 e 13726.000117/200734, bem como a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, nos termos do § 11 do art.
74 da Lei n° 9.430/96, enquanto perdurar a discussão administrativa.
Em 15 de novembro de 2011 foi prolatada sentença (fls. 443/452) pela Juíza
Federal Substituta da 2a Vara Federal de Volta Redonda, cujo dispositivo se transcreve
em parte:
II Concedo a segurança para determinar que a autoridade coatora receba e
processe a manifestação de inconformidade apresentada pelo impetrante em face do
despacho que julgou não declarada a compensação atinente aos processos
administrativos 13726.000082/200733, 13726.000083/200788, 13726.000087/200766,
13726.000099/200791, 13726.000118/200789 e 13726.000117/200734, ficando suspensa
a exigibilidade dos créditos tributários em questão, nos termos do §11° do art. 74 da Lei
n° 9.430/96, enquanto perdurar a discussão administrativa.
Em função disto o processo foi encaminhado a esta Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro RJ, para apreciação.
É o relatório.”
Em 27/11/12, a DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão n° 1251.033 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
FORMULÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Serão consideradas não declaradas as compensações apresentadas em formulário
quando não estiverem enquadradas nas hipóteses de exceção previstas na Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, que finaliza com os
seguintes pleitos (fl. 518):
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000082/2007-33

“(i) o v. acórdão recorrido deve ser declarado nulo, por ofensa à determinação
judicial;
(ii) caso assim não se entenda, restou devidamente demonstrada violação do
disposto no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, no artigo 99 do Código Tributário Nacional e
no artigo 5o, inciso II, da Constituição da República, por ter se considerado como não
declaradas as compensações em apreço;
(iii) a RECORRENTE não se recusou a utilizar o Programa Eletrônico
PER/DCOMP, mas, em razão das regras que disciplinavam a compensação, inclusive das
que dispunham sobre apresentação das DACON, foi obrigada a apresentar as
declarações no formulário em papel.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
As declarações de compensação foram protocolizadas nos meses de março e abril
de 2007 e consideradas não declaradas, pois apresentadas em papel, o que contrariava o disposto
na IN SRF no 600/05 (fls. 335 a 338).
Foi apresentada manifestação de inconformidade, a qual, todavia, foi recebida
como recurso hierárquico. Não foi conhecida, pois interposta intempestivamente (fls. 419 a 429).
A recorrente então ingressou em juízo e obteve decisão favorável, nos autos do
MS n° 0003663-27.2010.4.02.5104.
A petição inicial não se encontra nos autos, porém apenas cópias da sentença, da
qual extraio trechos de cada uma das três partes que a compõem (fls. 443 a 452):
"I — RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MA
AUTOMOTIVE BRASIL LTDA, contra ato do DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM VOLTA REDONDA — RJ e do PROCURADOR
SECCIONAL DA PROCURADORIA—SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL
EM VOLTA REDONDA — RJ, objetivando, em síntese, o recebimento e
processamento da manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho que
julgou não declarada a compensação atinente aos processos administrativos
13726.000082/2007-33,
13726.000083/2007-88,
13726.000087/2007-
66,
13726.000099/2007-91, 13726.000118/2007-89 e 13726.000117/2007-34 , bem como a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, nos termos do §11° do art.
74 da Lei n° 9.430/96, enquanto perdurar a discussão administrativa.
(. . .)
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminar:
(. . .)
Mérito
Assim, as declarações de compensação apresentadas pela impetrante não poderia
(sic) ter sido consideradas como não declaradas apenas porque foram formalizadas
mediante preenchimento de formulário em papel e não pela via eletrônica, como entendeu
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000082/2007-33

a autoridade coatora. Somente a lei em sentido estrito pode trazer as hipóteses que a
compensação será considerada 'não declarada', como expresso no 5 12" do art. 74 da Lei
n" 9.430/96.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto:
(. . .)
II - Concedo a segurança para determinar que a autoridade coatora receba e
processe a manifestação de inconformidade apresentada pelo impetrante em face do
despacho que julgou não declarada a compensação atinente aos processos administrativos
13726.000082/2007-33,
13726.000083/2007-88,
13726.000087/2007-66,
13726.000099/2007-91, 13726.000118/2007- 89 e 13726.000117/2007-34, ficando
suspensa a exigibilidade dos créditos tributários em questão, nos termos do §11° do art.
74 da Lei n° 9.430/96, enquanto perdurar a discussão administrativa."
Diante da determinação judicial, a manifestação de inconformidade foi remetida
para apreciação da DRJ, que ratificou a decisão da unidade de origem e cuja ementa novamente
reproduzo:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
FORMULÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Serão consideradas não declaradas as compensações apresentadas em formulário
quando não estiverem enquadradas nas hipóteses de exceção previstas na Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O objeto da presente é a decisão da unidade de origem de considerar não
declaradas as declarações de compensação apresentadas em papel, matéria também apreciada no
âmbito do MS no 0003663-27.2010.4.02.5104.
Diante destes fatos, há pelo menos dois possíveis desdobramentos:
i)
caso haja identidade entre os objetos da ação judicial e do presente processo
administrativo, conclusão de que haveria concomitância, o que impediria a
realização do julgamento da matéria por este colegiado; ou
ii) caso o “pedido” constante da ação judicial seja o de acatar as declarações de
compensação no formato (formulário) em que apresentadas, teríamos de
promover o retorno dos autos à primeira instância ou mesmo à unidade de
origem, para apreciação das declarações.
Como não há cópias nos autos da petição inicial, para que esta turma disponha de
todos os elementos para a formação do juízo, proponho a conversão do julgamento em
diligência, para que a unidade de origem intime o contribuinte a juntar cópia da petição inicial do
Mandado de Segurança n° 0003663-27.2010.4.02.5104.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital